Tribunal: TJBA
Processo: 8010584-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010584-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE NILSON DOS SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES

PJ1

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por José Nilson dos Santos contra acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para o restabelecimento de plano de saúde. O embargante alega omissão quanto à análise da ausência de notificação prévia para o cancelamento do plano e da sua internação hospitalar, além de erro material quanto à suposta ausência de comprovação de adimplemento contratual. Requer efeitos infringentes e prequestionatórios.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material, justificando a integração da decisão para exame de elementos fáticos e jurídicos relacionados ao cancelamento do plano de saúde durante hospitalização do embargante, bem como se os embargos podem ser admitidos para rediscutir o mérito da decisão.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, inexistindo omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

4. O julgado embargado analisou a ausência de comprovação documental mínima do adimplemento contratual como fundamento para indeferir a tutela, considerando inclusive os documentos apontados pelo embargante.

5. A alegação de erro material não se sustenta diante da fundamentação adotada, que examinou os elementos probatórios.

6. A pretensão recursal visa, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível por meio de embargos de declaração.

7. O pedido de prequestionamento é atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não há omissão quando a decisão judicial enfrenta, de modo claro e suficiente, as questões relevantes da lide. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de n.
8010584-04.2025.8.05.0000
, em que figura, como Embargante,
JOSÉ NILSON DOS SANTOS
, e, como Embargado,
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
.

ACORDAM
os Senhores(as) Desembargadores(as) componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
não acolher os embargos de declaração
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,____ de ___________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador de Justiça